Tribunal: STF
Processo: MI 7491
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ NO CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de aresto proferido em sede de agravo interno, o qual manteve decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de injunção coletivo, por ser manifestamente incabível. 



    II - Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC



    IV - Razões de Decidir 



    3. No julgamento do agravo regimental esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, ocasião em que se constatou que não foram preenchidos os requisitos de cabimento do mandado de injunção. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que o fundamento apontado pela parte Embargante, além de estar correto, no aresto embargado, foram utilizados outros argumentos para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de injunção.



    IV - Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.